Tribunal: TJBA
Processo: 8026753-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026753-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMO DE ARAUJO TAVARES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA AO PEDIDO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelações simultâneas foram interpostas por segurado e INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de benefício acidentário.

2. Inicialmente apreciado apenas o recurso do autor; omissão sanada por embargos de declaração com efeitos infringentes, que determinaram novo julgamento conjunto.

3. Perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral e de nexo causal, não havendo prova técnica que justifique concessão do benefício, nem dúvida razoável a atrair o princípio in dubio pro misero.

4. Reconhece-se o direito do INSS ao ressarcimento dos honorários periciais pagos, cabendo ao Estado da Bahia essa responsabilidade, diante da sucumbência da parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026753-39.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SELMO DE ARAUJO TAVARES e outros e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento
à apelação do autor e
dar parcial provimento à apelação do INSS
, apenas para condenar o Estado da Bahia ao ressarcimento dos honorários periciais antecipados pela autarquia, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

S